Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Processo : 0730306-65.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 243762141 dos autos originários n. 0738441-63.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, sob o fundamento de ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência financeira. O agravante sustenta que a renda líquida recebida em torno de R$ 18.000,00 está integralmente comprometida com despesas essenciais, como empréstimos consignados, condomínio, gastos com saúde e medicamentos, além de despesas familiares. Alega que sua realidade financeira demonstra hipossuficiência, o que o impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos anexados e baseou-se exclusivamente no valor nominal da renda, contrariando o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que exige a demonstração de ausência dos pressupostos legais para o indeferimento do benefício. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo a pessoas com renda significativa, desde que comprovada a incapacidade de suportar os encargos do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o agravante é delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal e recebe renda bruta de R$ 30.542,92 e líquida de R$ 18.339,56 (id. 243678656 na origem). Nada obstante a parte alegue que possui despesas essenciais que comprometem a totalidade da renda percebida, os documentos juntados referem-se a despesas ordinárias que superam o parâmetro de cinco salários mínimos estabelecidos por esta Corte de Justiça para a concessão do benefício postulado. Outrossim, não se olvida que a demanda originária não trata de superendividamento, mas de ação indenizatória por supostos desvios na conta do PASEP. Nesse contexto, verifica-se que o agravante aufere, mensalmente, mais de doze salários mínimos, quantia que excede substancialmente a média salarial nacional e que, mesmo considerados os gastos ordinários da parte, mostra-se suficiente para suportar as módicas custas processuais deste Tribunal, sem comprometimento do sustento familiar. Portanto, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator